Tribunal: TCU
Processo: 032.059/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10547/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de comunicação, pela Deputada Estadual do Rio Grande do Sul, Laura Sito, de irregularidades na prestação de serviço público de energia elétrica pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-Equatorial), em provável descumprimento das obrigações previstas no contrato de concessão. Considerando que a parlamentar apresenta informações que atestariam a deterioração da qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica em regiões do Estado do Rio Grande do Sul, notadamente as interrupções no fornecimento de energia, a instabilidade do sistema de recebimento de reclamações e solicitações e a demora no restabelecimento de energia após temporais e desastres naturais; considerando que a má prestação do serviço pela CEEE-Equatorial ensejou, inclusive, a realização de Audiência Pública de Comissões da Câmara Municipal de Porto Alegre, a aplicação de multa à concessionária pelo Ministério Público Estadual e pelo Procon e notificação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conforme informado nos autos; considerando que os fatos noticiados estão sendo tratados no TC Processo 022.936/2023-8 , autuado em cumprimento a Solicitação do Congresso Nacional (Requerimento 277/2023-CFFC), com o objetivo de realizar auditoria acerca das medidas adotadas pela Aneel para garantir a qualidade, a eficiência e a continuidade do serviço prestado pela CEEE-Equatorial, notadamente nos municípios do Rio Grande do Sul afetados por intercorrências climáticas entre junho e julho de 2023; considerando que os dados trazidos nestes autos poderão subsidiar a ação de controle a ser empreendida no âmbito do TC Processo 022.936/2023-8 ; considerando que as informações constantes da peça 3 comunicam a ocorrência de irregularidades, sendo a deputada legitimada para representar junto a este Tribunal, nos termos do inciso III, do art. 237, do Regimento Interno do TCU, não cabendo, portanto, a atribuição, a estes autos, da natureza de solicitação de informações prevista no art. 62 da Resolução-TCU 259/2014; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso I; 235; e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) atribuir aos presentes autos a classificação como representação; b) conhecer da representação; c) apensar os presentes autos ao TC Processo 022.936/2023-8 ; e d) comunicar esta decisão à representante. 1. Processo TC- Processo 032.059/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) 1.4. Representação legal: não há 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.